Tribunal: TJPA
Processo: 0034722-70.2015.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0034722-70.2015.8.14.0066

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RUBEN CESAR FIGUEIRA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: RAFAEL AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0034722-70.2015.8.14.0066

APELAÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: RUBEN CESAR FIGUEIRA DA SILVA (RAFAEL AZEVEDO OAB/PA 36.798-B)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO CONDENATÓRIO POR SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O
recurso
. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu Ruben Cesar Figueira da Silva da imputação de roubo majorado, sob o argumento de que haveria provas suficientes para a condenação. O apelado fora acusado de aguardar assaltantes de agências bancárias para resgate.

II. Questões em discussão:

2. A questão de discussão consiste em (i) verificar se o acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório é suficiente para sustentar um decreto condenatório, ou se a fundamentação da sentença absolutória deve prevalecer diante da fragilidade dos elementos trazidos aos autos pela acusação.

III. Razões de decidir:

A manutenção da sentença absolutória justifica-se pela fragilidade probatória, uma vez que a acusação não se desincumbiu do ônus de provar a autoria e a materialidade dos delitos,.

A única testemunha ouvida em juízo, um policial militar, declarou não ter avistado o réu com os demais assaltantes, não ter encontrado qualquer quantia em dinheiro com ele e não saber informar qual teria sido a conduta efetiva do denunciado no assalto,.

A fundamentação baseada apenas em suspeitas decorrentes de ruídos na mata (assobios e sinais) e na posse de um veículo, sem contato visual ou prova material da ligação com o crime, é insuficiente para a condenação.

A confissão extrajudicial do réu foi negada em juízo, oportunidade em que o apelado alegou ter sofrido tortura para prestar o depoimento na delegacia.

Conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal, elementos informativos colhidos exclusivamente no inquérito policial, sem ratificação judicial sob o contraditório e a ampla defesa, não podem fundamentar um decreto condenatório.

Diante da ausência de provas sólidas e congruentes, aplica-se o princípio in dubio pro reo, priorizando a presunção de inocência e a dúvida razoável em favor do réu.

IV. Dispositivo e tese:
recurso conhecido e improvido
,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

TESE JURÍDICA:
O ordenamento jurídico brasileiro veda a prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não confirmados em juízo, impondo-se a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório produzido sob o contraditório for manifestamente frágil.

Dispositivos citados

Constituição Federal.

Artigo 155 do Código de Processo Penal,.

Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJTO, Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO) nº 0004071-75.2019.8.27.2710, Rel. Eurípedes do Carmo Lamounier, julgado em 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu Ruben Cesar Figueira da Silva das imputações referentes aos crimes previstos no art. 157, §2º, I, II e III (roubo qualificado), art. 180,
caput
(receptação) e art. 288 (associação criminosa), na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Oferecimento da denúncia: 20.07.2015 (ID 18581739).

Recebimento da denúncia: 03.08.2015 (ID ID 18581742).

Citação: 10.08.2015 (ID ID 18581750).

Resposta à acusação: 25.08.2015 (ID 18581772).

Alegações finais do Ministério Público e da Defesa, requerendo, respectivamente, a condenação e a absolvição do réu (ID 18581777).

Sentença absolutória: 11.04.2017 (ID 18581778 e 18581779).

Apelação e Razões da apelação: 18.03.2024 (ID 18581779). O Ministério Público pugnou pela reforma da sentença para condenar o apelado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso ministerial, pleiteando a manutenção integral da sentença absolutória: 28.02.2024 (ID 18581794).

Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso de apelação, mantendo a sentença absolutória: 26.09.2024 (ID 22330492).

É o relatório que submeto à douta revisão com sugestão de inclusão da pauta de julgamento da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade da presente Apelação.

DO MÉRITO — DA REFORMA DA SENTENÇA

O cerne da insurgência ministerial reside na suposta suficiência probatória para a condenação do apelado.

Contudo,
em que pese todo o esforço da acusação, adianto que o
Juízo
a quo
decidiu corretamente e a sentença absolutória não merece reparos dada a fragilidade probatória.

Segundo a denúncia oferecida em 20.07.2015, o apelado teria sido abordado por policiais militares no dia 20.06.2015, em posse de um veículo L200, aguardando para resgatar assaltantes que teriam atacado agências bancárias em Uruará dez dias antes. Consta que o acusado teria confessado sua participação em sede policial, afirmando que receberia R$ 10.000,00 pelo resgate.

A única testemunha ouvida em juízo foi o policial Carlos Alberto Correa de Souza que dentre outras declarações, informou:

(...) Que sabe informar se o denunciado participou do assalto; Que soube posteriormente à prisão do denunciado de que a participação do denunciado no assalto seria apenas de vir resgatar os assaltantes na mata; Que não foi pego nenhuma quantia em dinheiro com o denunciado; Que não chegou a avistar os assaltantes na mata, apenas ouviu pisadas, assobios e gritos semelhantes ao de ‘coruja’; Que não chegou a presenciar o denunciado com os demais assaltantes cometendo crimes; Que não sabe informar qual foi a conduta do denunciado no assalto (...)

Em sentença, a magistrada consignou:

Pelo que consta dos autos e a partir do depoimento da única testemunha arrolada pelo Ministério Público, tendo em vista a desistência em relação as demais, averiguo que não restou comprovada a autoria e materialidade dos delitos imputados ao acusado RUBEN.

(...)

Em que pese, as declarações do acusado em fase policial, tenho que as mesmas só teriam valor probatório o suficiente a ensejar um decreto condenatório se estivessem amparadas nas demais provas colhidas no processo, o que inexiste no caso em tela, vem que não foi comprovado que o acusado ‘facilitou’ a ação criminosa, tampouco, que o mesmo recebeu valores ou bem provenientes de atos ilícitos.

A fundamentação da magistrada
a quo
foi sólida ao destacar que a única testemunha de acusação ouvida em juízo, o policial militar Carlos Alberto, afirmou não ter encontrado qualquer quantia em dinheiro com o denunciado, não ter avistado os supostos assaltantes na mata e não saber informar qual teria sido a conduta efetiva do réu no assalto. O testemunho restringiu-se a suspeitas decorrentes de assobios e sinais na mata, sem qualquer contato visual ou prova material da ligação do réu com o crime de roubo.

Embora o apelante sustente a condenação com base na confissão extrajudicial do réu, é imperativo observar que, em juízo, o apelado negou as acusações e alegou ter sido vítima de tortura (uso de spray de pimenta e sacola na cabeça) para prestar o depoimento na delegacia.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que um decreto condenatório não pode ser fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, onde inexiste o contraditório e a ampla defesa, sendo necessário que tais elementos sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

Neste sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO . SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO . PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prova colhida em juízo é absolutamente ineficaz para apontar, com a necessária segurança, que o Apelante participou do crime ora apurado, de maneira a inviabilizar a prolação do édito condenatório, na esteira do disposto no artigo 155, do CPP. 2.
O ordenamento jurídico não autoriza uma condenação com base em provas produzidas unicamente em sede de inquérito policial, sendo necessária a confirmação inequívoca nas provas produzidas perante o juízo, fase na qual é garantida ao acusado a observância dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
3. Na hipótese dos autos, não se desconhece a existência de indícios acerca da participação do recorrido nos crimes imputados na denúncia. Todavia, o conjunto probatório produzido - sobretudo perante o juízo - não está apto a comprovar com a necessária segurança que uma condenação criminal exige, que tenha o acusado realmente praticado os fatos, devendo incidir, no caso, o princípio do in dubio pro reo. 4 . Recurso improvido. 1 (TJTO , Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0004071-75.2019.8 .27.2710, Rel. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER , julgado em 11/12/2023, juntado aos autos em 18/12/2023 08:59:39) (TJ-TO - Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO): 00040717520198272710, Relator.: EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, Data de Julgamento: 11/12/2023, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS)

A ausência de provas periciais ou testemunhais que corroborem a versão policial impede que tais elementos inquisitoriais, isoladamente, fundamentem uma condenação, conforme dita o art. 155 do Código de Processo Penal.

O Direito Penal pátrio não admite condenações baseadas em conjecturas ou suposições. Para a prolação de um decreto condenatório, a prova deve ser sólida, congruente e isenta de dúvidas. No presente caso, o conjunto probatório é manifestamente frágil, não tendo o órgão acusador se desincumbido do ônus de provar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.

A aplicação do princípio
in dubio pro reo
é, portanto, medida impositiva. Como bem asseverado pela magistrada sentenciante e reiterado pelo parecer ministerial de 2º grau, a dúvida razoável milita em favor da liberdade e da presunção de inocência, garantias fundamentais insculpidas na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença absolutória que favoreceu Ruben Cesar Figueira da Silva, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026